Tribunal: TJMT
Processo: 1071617-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071617-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 049.364.521-73 (RECORRIDO), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi
interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo e a realocação do passageiro em conexão posterior quase dois dias após a previsão original configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência
de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretame
nte relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causado
s ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e propor
cionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogo
s já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por IAGO ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo, perda de conexão e
reacomodação
do recorrido em novo itinerário com atraso aproximadamente 37 (trinta e sete) horas
)
.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois prestou a devida assistência material e realocou o passageiro em outro voo. Argumenta ainda que o valor da indenização arbitrado
mostra-se
excessivo, pleiteando, subsidiariamente, a minoração do montante indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, com clara comprovação da falha e do dano causado, sobretudo diante da presença de criança na viagem e da ausência de justificativa plausível para o cancelamento do voo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Infere-se dos autos
que em razão da
alteração
unilateral do voo, pela recorrente, os recorridos chegaram
ao
destino final
com atraso de
aproximadamente
37 (trinta e sete)
horas.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao forneced
or de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, ho
rário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatóri
o, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabil
idade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
para cada recorrido,
quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

r reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENT
E PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Infere-se dos autos
que em razão da
alteração
unilateral do voo, pela recorrente, os recorridos chegaram
ao
destino final
com atraso de
aproximadamente
37 (trinta e sete)
horas.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao forneced
or de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, ho
rário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatóri
o, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabil
idade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
para cada recorrido,
quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

r reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENT
E PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025